Tribunal: STF
Processo: RHC 59898
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTES REVEIS. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS
ANTERIOR INDEFERIDO, EM QUE SUSTENTADA A DESFUNDAMENTAÇÃO DO
DESPACHO. NÃO MODIFICA A SITUAÇÃO DOS PACIENTES O FATO DA INQUIRIÇÃO
DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DENUNCIA E A REVOGAÇÃO PELO JUIZ DA
PRISÃO PREVENTIVA DE UM DOS CO-REUS QUE FORA PRESO. HABEAS CORPUS
DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.